Tribunal: TJBA
Processo: 0526985-67.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
n.
0526985-67.2019.8.05.0001

Órgão Julgador:
Segunda Câmara Cível

EMBARGANTES: PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES e outros (2)

Advogado(s):
THIAGO MAHFUZ VEZZI, HELIO YAZBEK

EMBARGADOS: HELIO MIGUEL DE CARVALHO E SILVA e outros

Advogado(s):
JEOVALDO DA SILVA ALMEIDA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

ACÓRDÃO QUE
DEU

PROVIMENTO
PARCIAL
AO

APELO
D
O
S
EMBARGA
DO
S
.
RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA.
OMISSÃO.
INOCORRÊNCIA
.
A
PELO MANEJADO PELOS EMBARGADOS. VEDAÇÃO À
REFORMA IN PEJUS
. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APELLATUM (TANTO SE DEVOLVE QUANTO SE APELOU).
PRETENSÃO DE REAPRECIAÇÃO D
E MATÉRIA
NÃO
DEVOLVIDA NO APELO
. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO.
PRECEDENTE DO STJ.
ACÓRDÃO MANTIDO.

EMBARGOS DECLARATÓRIOS NÃO ACOLHIDOS

ACÓRDÃO

Vistos relatados e discutidos os presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
0526985-67.2019.8.05.0001
, figurando como embargante
s a

PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES
e
a

TALIA INCORPORADORA LTDA
e como embargad
o
s

HELIO MIGUEL DE CARVALHO E SILVA

e

CAREN RAMISE LOPES DA SILVA
,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
Se
gunda Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em

REJEITAR

OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

Sala das Sessões,

DES. PRESIDENTE

Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA